Tribunal: STJ
Processo: 5034184-82.2024.4.02.5101
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2804790 - RJ (2024
/0445567-5)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
EMBARGANTE
: I R F V
ADVOGADOS
: EMILIO NABAS FIGUEIREDO - RJ124871
RICARDO NEMER SILVA - RJ164178
MARCELA SANCHES GOLDSCHMIDT - RJ219613
GABRIEL SEIXAS SILVA - SE016155
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que não conheceu do
agravo regimental, mantendo decisão que não conheceu do agravo
em recurso especial em virtude do óbice da Súmula n. 182/STJ.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se o acórdão embargado é omisso
por não ter analisado as teses de mérito formuladas no recurso
especial.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado não é omisso, pois a decisão de inadmissão
do recurso especial foi mantida com base na ausência de
impugnação específica dos fundamentos, conforme exigido pelo
princípio da dialeticidade recursal. Incabível, portanto, a análise das
teses meritórias.
4. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
recorrida impede o conhecimento do agravo em recurso especial, nos
termos do art. 932, III, CPC/2015, art. 253, parágrafo único, I, do
RISTJ e da Súmula n. 182/STJ.
5. A concessão de habeas corpus de ofício é inadequada para

superar óbices reconhecidos na admissibilidade do recurso
interposto.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA48133675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 11/06/2025 17:36:39
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: c71d7381-82c5-4930-a9a2-4fc06ecdb6e7

6. Embargos de declaração rejeitados.
1. O princípio da dialeticidade recursal exige a
Tese de julgamento:
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
recorrida. 2. Não se reputa carente de fundamentação o julgado, por
falta de análise das teses de mérito, quando o acórdão embargado
mantém decisão do Relator que nem sequer conhece do agravo em
recurso especial devido à aplicação da Súmula n. 182/STJ. 3. Os
embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já
decidida.
CPC/2015, art. 932, III; RISTJ, art.
Dispositivos relevantes citados:
253, parágrafo único, I; CPP, art. 654, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.292.864/SC,
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.201.983/SP, Rel. Min.
21/11/2023
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
.
27/06/2023
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
11 de junho de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA48133675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 11/06/2025 17:36:39
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: c71d7381-82c5-4930-a9a2-4fc06ecdb6e7

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2804790 - RJ (2024
/0445567-5)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
EMBARGANTE
: I R F V
ADVOGADOS
: EMILIO NABAS FIGUEIREDO - RJ124871
RICARDO NEMER SILVA - RJ164178
MARCELA SANCHES GOLDSCHMIDT - RJ219613
GABRIEL SEIXAS SILVA - SE016155
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que não conheceu do
agravo regimental, mantendo decisão que não conheceu do agravo
em recurso especial em virtude do óbice da Súmula n. 182/STJ.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se o acórdão embargado é omisso
por não ter analisado as teses de mérito formuladas no recurso
especial.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado não é omisso, pois a decisão de inadmissão
do recurso especial foi mantida com base na ausência de
impugnação específica dos fundamentos, conforme exigido pelo
princípio da dialeticidade recursal. Incabível, portanto, a análise das
teses meritórias.
Documento eletrônico VDA48133671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 11/06/2025 17:36:40
Código de Controle do Documento: 96a156f8-c4d5-4ce0-894b-4323ed88d790

4. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
recorrida impede o conhecimento do agravo em recurso especial, nos
termos do art. 932, III, CPC/2015, art. 253, parágrafo único, I, do
RISTJ e da Súmula n. 182/STJ.
5. A concessão de habeas corpus de ofício é inadequada para

superar óbices reconhecidos na admissibilidade do recurso
interposto.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
1. O princípio da dialeticidade recursal exige a
Tese de julgamento:
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
recorrida. 2. Não se reputa carente de fundamentação o julgado, por
falta de análise das teses de mérito, quando o acórdão embargado
mantém decisão do Relator que nem sequer conhece do agravo em
recurso especial devido à aplicação da Súmula n. 182/STJ. 3. Os
embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já
decidida.
CPC/2015, art. 932, III; RISTJ, art.
Dispositivos relevantes citados:
253, parágrafo único, I; CPP, art. 654, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.292.864/SC,
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.201.983/SP, Rel. Min.
21/11/2023
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
.
27/06/2023
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por I. R. F. V. ao
acórdão proferido pela Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, de minha
relatoria, ementado nos seguintes termos (fl. 355):

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, com base na Súmula 182 do STJ, por
ausência de impugnação específica ao fundamento da decisão
agravada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental
atende ao princípio da dialeticidade recursal, exigindo-se a
impugnação concreta e efetiva dos fundamentos da decisão agravada.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA48133671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 11/06/2025 17:36:40
Código de Controle do Documento: 96a156f8-c4d5-4ce0-894b-4323ed88d790

3. O princípio da dialeticidade recursal exige que a parte impugne, de
forma concreta e efetiva, os fundamentos da decisão agravada, sob
pena de não conhecimento do recurso.
4. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada, conforme exigido pelo art. 1.021, § 1o, do CPC, e pela
Súmula 182 do STJ, impede o conhecimento do agravo regimental.
5. A mera repetição das teses meritórias já expostas nas razões do
recurso especial não atende aos requisitos normativos para o
conhecimento do agravo regimental.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "A ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão agravada, conforme o princípio da
dialeticidade recursal, impede o conhecimento do agravo regimental".

O embargante alega a existência de omissão/contradição na decisão
embargada, contudo, limita-se a defender a concessão de
de
habeas corpus
ofício:
a decisão embargada renega vigência, no que diz respeito,
especificamente o Art. 654, do CPP: (...) § 2o Os juízes e os tribunais
têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus,
quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na
iminência de sofrer coação ilegal (fl. 367).

Ao final, requer

recebimento e o provimento do presente Embargos de Declaração,
o
corrigindo-se os vícios levantados acima, como medida de justiça, a
fim de que seja conhecido o Agravo Interno (STJ fl. 335-350)
apresentado, ou que seja concedia a ordem de Habeas Corpus de
OFÍCIO (fl. 368).

É o relatório.
VOTO
Consoante o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os
embargos de declaração destinam-se a suprir eventual omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade existentes no julgado.
O acórdão que não conheceu do agravo regimental foi proferido nos
seguintes termos (fls. 358-359):

A decisão impugnada está assim fundamentada (fls. 328-329):
Constou da decisão de inadmissibilidade:
O artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, em que se
fundamenta o presente recurso, prevê que compete ao Superior
Tribunal de Justiça julgar, em recurso especial, as causas
decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais
Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito
Federal e Territórios.
Documento eletrônico VDA48133671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 11/06/2025 17:36:40
Código de Controle do Documento: 96a156f8-c4d5-4ce0-894b-4323ed88d790

No caso presente, o acórdão impugnado não foi prolatado por
unanimidade, mas sim por maioria de votos.
Com efeito, consoante consta do evento 17, foi prolatado voto
divergente, no qual se dava provimento ao recurso em sentido
estrito interposto, para conceder a ordem de habeas corpus
postulada, sendo a pretensão manifestada no recurso especial
justamente a de fazer prevalecer o entendimento esposado no
referido voto divergente, conforme consta do relatório.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado
no sentido de que, em matéria processual penal, para o
cabimento de recurso especial contra decisão de segunda
instância não unânime e desfavorável ao réu, é imprescindível o
prévio manejamento de embargos infringentes, nos termos do
art. 609, parágrafo único, do Código de Processo Penal, para que
haja o esgotamento das instâncias ordinárias. (fl. 270).
Tratando-se de acórdão proferido por maioria de votos em recurso em
sentido estrito, torna-se imprescindível a oposição de embargos
infringentes para configurar-se o exaurimento de instância,
pressuposto de admissibilidade do apelo excepcional, a teor da
Súmula n. 207/STJ (AgRg no AREsp n. 2.292.864/SC, rel. Min.
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
,
21/11/2023
DJe de
).
24/11/2023
No entanto, o cotejo entre a decisão de inadmissibilidade e as razões
do presente agravo revela a ausência de impugnação específica ao
fundamento adotado para inadmissão do recurso especial, qual seja,
a Súmula n. 207/STJ.
Neste agravo regimental, contudo, o agravante se limita a reiterar os
fundamentos de mérito já expostos nas razões do apelo nobre, o que,
por certo, não atende aos ditames normativos de regência da via
recursal eleita.

Na hipótese, não há falar em vício no acórdão embargado, pois
concluiu que a ausência de efetiva impugnação dos fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial, ônus da parte recorrente, impede o
conhecimento do agravo, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253,
parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula n. 182/STJ.
Com efeito, no aresto atacado foi explicitamente consignado que o
embargante, nas razões do agravo, não desenvolveu argumentação concreta no
intuito de afastar os óbices, reiterando as teses suscitadas no recurso especial.
Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 253, parágrafo único, I, do
RISTJ e da Súmula n. 182/STJ, aplicável por analogia, ao recorrente incumbe
demonstrar o equívoco da decisão contra a qual se insurge, sendo
imprescindível que impugne especificamente todos os óbices por ela apontados.
Logo, os presentes aclaratórios revelam mero inconformismo da
parte, tendo sido opostos com o manifesto propósito de promover a
rediscussão de matéria devidamente apreciada e já decidida, o que,
evidentemente, não corresponde à finalidade desse recurso.
Ilustrativamente:

Documento eletrônico VDA48133671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 11/06/2025 17:36:40
Código de Controle do Documento: 96a156f8-c4d5-4ce0-894b-4323ed88d790

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE NÃO
CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182, STJ.
ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO.
ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL.
I - Os embargos declaratórios possuem fundamentação vinculada à
presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser
sanada ou, ainda, erro material a ser corrigido na decisão
impugnada. Não constituem, pois, recurso de revisão da matéria
discutida nos autos.
II - No presente caso, o agravo regimental foi desprovido devido ao
óbice da Súmula no 182/STJ e o embargante se limitou a afirmar, de
forma genérica, que teria impugnado os fundamentos da decisão
agravada, sem transcrever os respectivos trechos ou indicar as folhas
das razões recursais que poderiam corroborar tal afirmação.
III - Os argumentos deduzidos não foram suficientes para
demonstrar a contradição e a omissão alegadas, nem para
afastar a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que a ausência de impugnação específica
e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, sendo
insuficientes as assertivas de que todos os requisitos foram
preenchidos
ou
a
reiteração
do
mérito
da
controvérsia. Precedentes.
IV - Soma-se a isso, ainda, o fato de que o recurso especial outrora
interposto visava ao reconhecimento da prescrição retroativa, matéria
que foi examinada, de ofício, no acórdão embargado, o que evidencia
a falta de interesse processual no que tange aos efeitos modificativos
dos embargos declaratórios, pois a eventual reforma da decisão
recorrida, no sentido de conhecer do recurso especial, não teria
aptidão para alterar o desfecho da controvérsia.
Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp n.
2.201.983/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
, grifamos).
27/06/2023
04/07/2023

Ademais a concessão da ordem parte da iniciativa do próprio órgão
julgador quando este detecta ilegalidade flagrante, nos termos do artigo 654, §
2o, do CPP, o que não se verifica no caso dos autos.
De igual teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 180 DO CP, ARTIGO 16,
§1°, IV, DA LEI 10.826/03 E ARTIGO 244-B DO ECA. TESES NÃO
DISCUTIDAS
PELA
CORTE
DE
ORIGEM.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIOS.
HABEAS
CORPUS DE OFÍCIO. BURLA À INADMISSÃO DO RECURSO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
[...]. 4. De acordo com o entendimento pacífico da Terceira Seção desta
Corte Superior de Justiça, é inadequada a pretensão de concessão de
habeas corpus de ofício com intuito de superar, por via transversa,
óbice(s) reconhecido(s) na admissibilidade do recurso interposto
(Precedentes) (EDcl no AgRg nos EREsp n. 1.488.618/RS, rel. Ministro
Felix Fischer, Terceira Seção, DJe 27/10/2015). 5. Embargos de
declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.773.527/RJ, rel.
Documento eletrônico VDA48133671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 11/06/2025 17:36:40
Código de Controle do Documento: 96a156f8-c4d5-4ce0-894b-4323ed88d790

Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15
/12/2020, DJe de 17/12/2020, grifamos).

Como se vê, o embargante, apontando suposto vício integrativo,
busca a rediscussão da matéria.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48133671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 11/06/2025 17:36:40
Código de Controle do Documento: 96a156f8-c4d5-4ce0-894b-4323ed88d790

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0445567-5
AREsp 2.804.790 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50341848220244025101
EM MESA
JULGADO: 10/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJSP)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: I R F V
ADVOGADOS
: EMILIO NABAS FIGUEIREDO - RJ124871
RICARDO NEMER SILVA - RJ164178
ADVOGADOS
: MARCELA SANCHES GOLDSCHMIDT - RJ219613
GABRIEL SEIXAS SILVA - SE016155
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Fato Atípico
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: I R F V
ADVOGADOS
: EMILIO NABAS FIGUEIREDO - RJ124871
RICARDO NEMER SILVA - RJ164178
ADVOGADOS
: MARCELA SANCHES GOLDSCHMIDT - RJ219613
GABRIEL SEIXAS SILVA - SE016155
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542245485029:01=4040=@
2024/0445567-5 - AREsp 2804790 Petição : 2025/0045094-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA48114980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/06/2025 20:23:26
Código de Controle do Documento: 6F328863-8FA7-4B6B-988E-F55C5EBDF87B